Tribunal: TCU
Processo: 033.938/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8192/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação de Kitesurf do Ceará (AKC) e de seu ex-presidente Daniel Menezes Cavalcante em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 399/2005 (Siconv 532106), que tinha por objeto a promoção e o incentivo ao turismo no estado do Ceará, por meio do apoio à realização do Projeto "Superkite Brasil 2005"; Considerando que os argumentos de defesa apresentados pelo Sr. Daniel Menezes Cavalcante, têm o condão de modificar o entendimento antes firmado, pois as lacunas documentais foram preenchidas e as dúvidas, devidamente saneadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar revel a revel a Associação de Kitesurf do Ceará (AKC), acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Daniel Menezes Cavalcante, aproveitando-as, no que concerne às circunstâncias objetivas, em favor da AKC, e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 125) ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.938/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Kitesurf do Ceara (AKC) (05.608.822/0001-73); Daniel Menezes Cavalcante (XXX.231.743-XX) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Ministério do Turismo; Associação de Kitesurf do Ceara (AKC). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.